Tribunal: TJDFT
Processo: 0726847-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726847-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO SUDA MAIA, OSCAR MACHADO NETO RECORRIDO: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. ART. 1.021, § 5o, DO CPC. DISCUSSÃO DISTINTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ERRO DE CÁLCULOS. LEI DA USURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa imposta como requisito de admissibilidade de novos recursos (art. 1.021, § 5o, do CPC) somente obsta o conhecimento das irresignações supervenientes que tenham por objetivo discutir matéria já apreciada e com relação à qual tenha sido reconhecida a existência de abuso no direito de recorrer. 2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de má-fé do credor que cobra pela via judicial dívida já paga. 3. No caso em exame, não há conduta do credor que indique má-fé ou deslealdade processual, pois é razoável a ocorrência de erros após sucessivas correções dos cálculos da dívida, cuja execução já perdura quase uma década. 4. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário dano processual à parte contrária. 5. No caso, não há motivo para impor multa por litigância de má-fé aos executados, pois, em que pese o não provimento do recurso que interpuseram, a irresignação recursal lastreou-se em erro de cálculos identificado na origem, com a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Litigância de má-fé rejeitada. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 940 do Código Civil, asseverando ser devida a sanção civil de pagamento do valor cobrado a maior, porquanto reconhecido o excesso à execução. Argumentam que a conduta do recorrido não se enquadraria no conceito jurídico de “erro razoável”, razão pela qual estaria caracterizada a má-fé; c) artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível a fixação de honorários advocatícios quanto à diferença decotada da execução, uma vez que acolhida a impugnação à penhora apresentada pelos insurgentes. Ressaltam que o trabalho dos patronos teria resultado na redução de quase um milhão de reais no valor do cumprimento de sentença. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 940 do Código Civil e 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024